Tribunal: TJMT
Processo: 1004612-04.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004612-04.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERCI MARIA POLICENO DO PRADO - CPF: 947.333.501-63 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004612-04.2021.8.11.0015

APELANTE: ERCI MARIA POLICENO DO PRADO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERCI MARIA POLICENO DO PRADO
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,

lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO
BRADESCO S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo e declarando a inexistência do débito, determinando o requerido a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido a autora, de forma a abater o valor de R$748,00 (setecentos e quarenta e oito reais), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, art. 405 do CC, pelo INPC.

Por fim, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º).

A apelante, em suas razões recursais, pugna pela condenação do recorrido a título de dano moral, haja vista ter sido ludibriada com a realização para fins de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem nunca ter recebido o cartão de crédito. Ressalta inclusive que é idosa, frágil e de pouca instrução.

Sustenta que “
a instituição financeira atuou com abuso de direito, uma vez que as prerrogativas e direitos do consumidor foram completamente desrespeitados, seja pela ausência de infonilação, pela violação ao princípio de boa-fé objetiva ou por induzir o consumidor em erro”.

Verbera que não restou comprovado que a parte autora foi beneficiada do valor integral do empréstimo, caracterizando a má-fé da parte apelada que não age com a devida cautela necessária em operações de crédito e perpetua descontos mensais sem consentimento da parte interessada, bem como a restituição dos valores de forma dobrada, considerando a ausência de comprovação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como a majoração dos honorário para 20% do valor da condenação (Id 151179676).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 151179679).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão no Id 152104181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível a indenização por danos morais, em razão do desconto indevido, do benefício previdenciário da autora/apelante.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela recorrente, com a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

E
m relação aos danos morais, não verifica na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018). No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à apelante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo, notadamente não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023